Tribunal: STJ
Processo: 5002588-71.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039353 - PR (2022/0363766-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO PALUDO BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RICHARDI - PR052813
DIOGO MARCOLINA - PR042956
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLEMARI CRUL BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia envolve o arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não são cabíveis
honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme a Súmula 519/STJ.
3. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65a17684-c2b9-4103-9e05-8bce92994fad

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039353 - PR (2022/0363766-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO PALUDO BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RICHARDI - PR052813
DIOGO MARCOLINA - PR042956
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLEMARI CRUL BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia envolve o arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não são cabíveis
honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme a Súmula 519/STJ.
3. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO PALUDO BARBOSA

da decisão em que não conheci do recurso especial, por incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte (fl. 723):
[...] é inequívoco que, em que pese ser o caso de expedição de
precatório, houve impugnação ao Cumprimento de Sentença a qual restou
rejeitada, conforme se observa pela decisão proferida no evento 131, motivo
pelo qual, diferentemente do entendimento monocrático, não há o que se
falar em reanálise da matéria probatória, mas apenas e tão somente das
circunstâncias processuais, a fim de enquadrar na aplicação dos dispositivos
legais acima invocados.
Documento eletrônico VDA50744288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: 5c3613d9-20dd-4224-ac6c-822a2a3ac0ec

Desta forma, diante do exposto, deve-se dar provimento ao presente
Agravo Interno, para o fim de reformar a r. decisão agravada, conhecendo do
Recurso Especial, uma vez que não encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
posto que não é o caso de reanálise da matéria probatória, na forma das
razões recursais apresentadas.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 735).
É o relatório.
VOTO
Não há razão alguma para a reforma da decisão agravada.
Cinge-se a controvérsia ao arbitramento de honorários sucumbenciais para
a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
O Tribunal de origem decidiu pela não fixação de honorários advocatícios na
fase de cumprimento de sentença, considerando que o INSS concordou com os
valores executados, sem impugnar a integralidade dos cálculos apresentados, como se
extrai do seguinte excerto (fls. 615/616, sem destaque no original):
Em que pese ter o INSS apresentado cálculos de execução invertida, a
parte exequente não concordou, apresentando seus cálculos no valor de R$
206.091,27 (duzentos e seis mil, noventa e um reais e vinte e sete centavos),
devidamente atualizada até a data de 09.12.2019, sendo que, deste
montante, a importância de R$ 21.594,58 (vinte e um mil, quinhentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) representam os
honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento e R$
327,68 (trezentos vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) os
honorários periciais adiantados pelo Exequente, consoante demonstrativo de
cálculo no evento 115 - (ev. 1, OUT6, fl. 94-102). Nesta ocasião, postulou a
fixação de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença.
Intimado, o INSS concordou com a pretensão executória, impugnando,
unicamente, a impossibilidade de dedução dos valores relativos à
remuneração recebida como contrapartida do trabalho exercido em período
concomitante, conforme ressai da decisão que rejeitou a impugnação (ev. 1,
OUT2, fl. 266).
Ante a concordância do INSS, a parte exequente requereu a
homologação dos cálculos que apresentou e fixação dos honorários
referentes à fase de cumprimento (ev. 1, OUT8, fl. 59-61 e 71).
Os cálculos do exequente foram homologados, não havendo fixação
de honorários, consoante determinado pelo Julgador, investido na
competência delegada.
O exequente renovou o pedido de fixação de honorários referentes à
fase de cumprimento em embargos de declaração, os quais foram assim
decididos (ev. 01, OUT11, fl. 06):
Documento eletrônico VDA50744288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: 5c3613d9-20dd-4224-ac6c-822a2a3ac0ec

[...]
O juízo dispensou o INSS do seu pagamento em razão da
concordância com os valores executados, sem quaisquer ressalvas que
justificassem a necessidade de julgamento de eventual incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que a impugnação
fora, tão somente, parcial.
A parte exequente postulou novamente a fixação de honorários em
novos aclaratórios (ev. 1, OUT 11, fl. 14), outra vez indeferidos.
Como o INSS ofertou pagamento voluntário à grande parcela do
débito, insurgindo-se, apenas quanto à impossibilidade de dedução dos
valores relativos à remuneração recebida como contrapartida do trabalho
exercido em período concomitante, partilha-se do entendimento exarado
pelo Julgador singular.
Ou seja, equivoca-se a parte agravante, pois, em nenhum momento o
ente fazendário insurgiu-se contra a integralidade dos valores pretendidos,
não havendo discordância, na impugnação, dos valores apresentados pela
parte.
Desse modo, acertada a decisão monocrática, pois, ao que tudo
indica, não haveria, no ponto, qualquer dispêndio ou retrabalho pelo
procurador do exequente, a justificar a imposição de condenação em
honorários advocatícios.
Diante das razões apresentadas pela Corte de origem, ressalto que, para
acolher a pretensão recursal, a fim de verificar em que medida houve o apontado
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, seria necessário o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Por fim, sustenta a parte agravante que "a IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi devidamente REJEITADA, conforme pode ser
" (fl. 722). Ainda que assim fosse, a
observada pela decisão proferida no evento 131
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica "no sentido de não serem cabíveis
honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença
" (AgInt no REsp n. 2.009.157/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
(Súmula 519/STJ)
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
. ALEGAÇÃO DO EQUÍVOCO NO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ
Documento eletrônico VDA50744288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: 5c3613d9-20dd-4224-ac6c-822a2a3ac0ec

ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INSURGÊNCIA QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO SUMULAR N. 7 DO STJ.
1. "Nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra
a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
(AgInt no REsp n.
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'"
1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2022
31/1/2023
2. A alegação no sentido de que houve o acolhimento da impugnação
ao cumprimento de sentença e de que o acórdão recorrido incorreu em
equívoco não foi apreciada pela instância de origem e nem sequer constou
dos embargos de declaração opostos perante aquela Corte, de modo que o
tema carece do necessário prequestionamento.
3. Não se viabiliza, na presente via, a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, a fim de verificar em que medida houve o apontado
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a
providência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4 . Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque
11/12/2023
15/12/2023
no original.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:42
Código de Controle do Documento: 5c3613d9-20dd-4224-ac6c-822a2a3ac0ec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.039.353 / PR
Número Registro: 2022/0363766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002242420168160076 2242420168160076 50025887120224040000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO PALUDO BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RICHARDI - PR052813
DIOGO MARCOLINA - PR042956
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLEMARI CRUL BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - URBANA (ART.
42/44)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO PALUDO BARBOSA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RICHARDI - PR052813
DIOGO MARCOLINA - PR042956
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLEMARI CRUL BARBOSA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 713e7202-faa1-4512-af90-50ebb0f712bb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 713e7202-faa1-4512-af90-50ebb0f712bb